Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentando. Maioridade civil. Implemento. Alimentante. Genitor. Alforria da obrigação de pensionar o filho maior. Afirmação. Prevenção de fomento ao ócio. Obrigação condicionada à comprovação das necessidades e da incapacidade laborativa do alimentando. Alimentando com 25 (vinte e cinco) anos de idade. Conclusão de curso superior. Matrícula em segunda graduação. Comprovação. Frequência. Fato incontroverso. Nova formação acadêmica em andamento. Obrigação. Dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes (CC, arts. 1.634 e 1.694). Manutenção da prestação. Infirmação. Destinatário da verba. Capacidade civil e laborativa. Constatação. Diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Narcolepsia. Laudo médico atestando a aptidão para o trabalho, mas com adaptações inerentes a essas qualificações. Subsistência de vínculo de estágio remunerado patenteada. Situação de incapacidade laborativa inexistente. Excepcionalidade de prolongação da obrigação não evidenciada. Emancipação financeira e possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Obrigação. Elisão. Alforria do alimentante. Imperativo legal. Pedido exoneratório. Acolhimento. Imperiosidade. Apelação do alimentando conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo alimentando em face da sentença que, resolvendo a ação de exoneração de alimentos manejada em seu desfavor pelo pai, julgara procedente o pedido ao fundamento de que, nada obstante os diagnósticos de TEA, TDAH e narcolepsia, o filho, a par de ter atingido a maioridade (25 anos), concluíra curso superior, encontrando-se atualmente matriculado num segundo curso de graduação, estando no exercício de estágio remunerado e não apresenta situação de incapacidade laborativa e para os atos da vida civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da subsistência de fatos aptos a ensejarem a exoneração do pai da obrigação de prestar alimentos ao filho que, matriculado em um segundo curso superior, desempenha atividade remunerada, ou se prevalente a conjuntura de que o alimentando ainda demanda a continuidade da prestação de alimentos nos parâmetros em que precedentemente fixados.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está calcada na necessidade de o descendente contar com a concorrência do ascendente para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
4. Conquanto legítimo que ao filho, alcançando a maioridade civil, continue a serem fomentados alimentos pelo genitor até a idade que presumivelmente é suficiente para conclusão de sua formação profissional, emergindo essa apreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que o alimentando, já tendo concluído um curso superior e contando atualmente com 25 anos de idade, conquanto seja diagnosticado com TDAH, TEA e narcolepsia, não se encontra obstado de exercer o labor, estando no exercício, inclusive, de estágio remunerado, enseja a alforria do pai da obrigação alimentar que lhe estava debitada, pois a lógica da vida orienta que, verificada a aptidão de o filho maior guarnecer suas necessidades materiais, seja o pensionamento elidido, reservando-se a manutenção de alimentos para situações excepcionais.
5. Em sendo o alimentando pessoa com transtorno do espectro autista, a excepcionalidade de prolongamento da obrigação alimentar sujeita-se à comprovação de que, em virtude dessa qualificação, encontra-se impossibilitado de exercer atividade laboral ou de se manter por contra própria, demandando auxílio permanente, porquanto cada pessoa inserida no perímetro espectral autista ostenta peculiaridades, demandas e níveis de suporte diferentes e imanentes à individualidade, o que não sobeja positivado quando laudo confeccionado por neurologista que o assiste atesta sua autonomia para “atos de vida” e “responsabilidades de cidadania”, contendo apenas listagem de “limitações e impedimentos” nas funções profissionais que devem ser observadas pelo empregador para a devida inserção da pessoa no mercado de trabalho (Lei 12.764/12, art. 1o, §2o; Lei 13.146/15, arts. 2o, 34 e 37).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.